Tribunal: TJPA
Processo: 0028776-77.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028776-77.2018.8.14.0401

APELANTE: PEDRO MARCOS DA CUNHA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0028776-77.2018.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Pedro Marcos da Cunha Correa

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, §2°, I DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

1)
O arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP, trata-se de um benefício para estimular o agente a restituir a coisa ou reparar os danos causados com sua conduta delitiva. Para sua incidência, é necessário o preenchimento de alguns requisitos cumulativos, quais sejam: (I) o crime deve ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa; (II) o agente deve reparar o dano ou restituído a coisa, de forma voluntária, pessoal e integral e; (III) tal reparação deve ter acontecido antes do recebimento da denúncia ou queixa.

2)
In casu
,
em data anterior ao recebimento da denúncia, o réu cedeu à vítima seus direitos hereditários, pelo o que não há como negar que houve ato pessoal e voluntário por parte do acusado no sentido de reparar o dano sofrido pela vítima.

3) O arrependimento posterior é aplicável mesmo no caso de reparação parcial do dano pelo réu, devendo o percentual de diminuição da pena (um a dois terços) ser sopesado em razão da extensão da reparação ou do ressarcimento e da presteza com que ela ocorre. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Incidência da causa de diminuição de pena à fração mínima de 1/3 (um terço), considerando as particularidades do caso concreto.

4) Manutenção do valor arbitrado à título da pena restritiva de direitos (prestação pecuniária), uma vez que a prestação pecuniária tem como finalidade reparar o dano causado pela prática delitiva, de modo que não se pode impor que seu valor guarde correspondência ou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Valor arbitrado que se mostra adequado e proporcional ao caso concreto.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/10/2022 e 25/10/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a causa de diminuição da pena do arrependimento posterior, sem importar, contudo, em diminuição da pena restritiva de direito arbitrada pelo juízo ‘a quo’ (prestação pecuniária), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA),
26 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO MARCOS DA CUNHA CORREA
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0028776-77.2018.8.14.0401, que o condenou nas sanções previstas no art. 171, §2°, I do CP, fixando a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, qual seja, a prestação pecuniária em favor da vítima de importância equivalente a 180 (cento e oitenta) salários mínimos, que poderá ser deduzida do montante de eventual condenação do réu em ação de reparação civil eventualmente proposta pela ofendida.

Em suas
razões recursais
(Num. 8521058 – Pág. 1/5), o recorrente requer a reforma da pena, com a aplicação da causa de diminuição da pena referente ao arrependimento posterior, nos termos do art. 16 do CP.

Assevera que existe comprovação da cessão de direitos sucessórios à vítima, o que se faz pela procuração pública constante no Id. Num. 52069571, tendo a suposta vítima mencionado o recebimento do referido documento quando de seu depoimento perante o juízo.

Entende que seus direitos sucessórios constituem quantia suficiente para a efetiva reparação dos danos, sendo que a transferência do imóvel ou o valor dele decorrente será entregue à vítima, assim que se efetivar a partilha entre os herdeiros.

Ademais, aduz que não existem provas nos autos que concluam que o ato do réu em ceder seus direitos sucessórios não tenha sido voluntário, pelo o que não é cabível presumir-se a ausência de voluntariedade, sob pena do
in dubio pro reo
.

Assim, requer que seja reconhecido o arrependimento posterior com a consequente supressão, ou ao menos redução em mesmo patamar, da pena restritiva de direito de pagamento à vítima do valor de 180 (cento e oitenta) salários-mínimos.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 8521063 – Pág. 1/3), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 9387580 – Pág. 1/3).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se somente na aplicação ou não do instituto do arrependimento posterior esculpido do art. 16 do Código Penal ao presente caso.

Contudo, atento
ao dever de proceder de ofício à reanálise das provas de materialidade e autoria delitiva, evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se comprovadas
a
materialidade e autoria delitiva
, o que se extrai do
Laudo Pericial Grafodocumentoscópico
(Num. 8520890 – Pág. 33/50), assim como do
depoimento da vítima em juízo
(Num. 8520977 - Pág. 1 – 00:01:10 até Num. 8520981 - Pág. 1 – 00:00:34), bem como das
testemunhas arroladas pelo Ministério Público
, especificadamente pelo depoimento da Sra. Kelly Cunha Correa (Num. 8521023 - Pág. 1 - 00:00:14) e do Sr. Pedro Augusto da Cunha Correa (Num. 8520920 - Pág. 1 – 00:00:01).

Passo, portanto, à análise das razões recursais.

Alega o recorrente que, ainda na fase de inquérito policial, fez uma procuração pública, por meio da qual repassou todos os seus direitos sucessórios em favor da vítima, como forma de repará-la dos prejuízos sofridos, pelo o que entende que restou demonstrada a reparação do dano antes do recebimento da denúncia, o que atrairia a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal.

É sabido que o
arrependimento posterior
, previsto no art. 16 do CP, trata-se de
um benefício para estimular o agente a restituir a coisa ou reparar os danos causados com sua conduta delitiva
.

Para sua incidência, é necessário o
preenchimento de alguns requisitos cumulativos
, quais sejam: (I) o crime deve ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa; (II) o agente deve reparar o dano ou restituir a coisa, de forma voluntária e pessoal e; (III) tal reparação deve ter acontecido antes do recebimento da denúncia ou queixa.

Pois bem.

Analisando os autos, observa-se que
o crime apurado no presente feito trata-se de estelionato (art.
171, §2°, I do CP) e, portanto, cuida de conduta ilícita cometida sem o emprego de violência e grave ameaça
, cuja denúncia foi recebida na data de 18/01/2019 (Num. 8520893 – Pág. 1).

Ademais, extrai-se dos autos que, no dia 22/11/2016 o réu,
Sr. Pedro Marcos da Cunha Corrêa
, ora apelante, fez uma
procuração pública (Num. 8520888 – Pág. 1/2) em que constituiu como procuradora a vítima, Sra. Roberta Ferreira de Andrade, outorgando-lhe poderes da cláusula
ad judicia et extra
, com o fim específico de que a vítima atuasse no processo de inventário, abertura e arrolamento dos bens deixados por falecimento de sua avó,
Sra. Alfa da Cunha Corrêa, e de sua mãe, Sra. Sônia Maria da Cunha Corrêa
e, ainda,
habilitou a outorgada no competente inventário e a sub-rogou em seus direitos e deveres
.

Esclarecendo, ao final do documento, que “
os poderes ora conferidos têm como objetivo convalidar os atos de venda/cessão celebrados entre outorgante e outorgada, através de instrumentos particulares e que são parte do inquérito
policial (BO 00002/2016.11902-8) que tramita na DIOE – Diário de Investigações e Operações Especiais da Polícia Civil
”.

Em audiência de instrução e julgamento (Num. 8520912 – Num. 1/2), durante a tentativa do juízo em firmar o Acordo de Não Persecução Penal ou a Suspenção Condicional do Processo, a vítima, por intermédio de sua advogada constituída, confirmou a celebração de tal cessão de direitos (Num. 8520937 – Pág. 1 – 00:00:07).

Diante desses fatos,
conclui-se que,
em data anterior ao recebimento da denúncia, o réu cedeu à vítima seus direitos hereditários, pelo o que não há como negar que houve ato pessoal e voluntário por parte do acusado no sentido de reparar o dano sofrido pela vítima
, ainda que tal procuração pública não seja suficiente para se concluir se o quinhão a que o acusado tem direito equivale ao bastante para reparar integralmente os danos suportados pela vítima.

A
fim de
compreender os direitos sucessórios em voga
, entendo ser necessário breve relato dos fatos provados nos autos. Vejamos.

Destaca-se, inicialmente, que o acusado, Pedro Marcos da Cunha Correa, tornou-se titular dos direitos sucessórios de sua avó, Alfa da Cunha Correa, por
vocação indireta
, em razão do falecimento de sua mãe, Sônia Maria da Cunha Correa, filha da autora da herança em comento, conforme se extrai da Certidão de Óbito de Id. Num. 8520889 – Pág. 19.

Sendo assim,
o acusado passou a ser substituto sucessório por força de lei, concorrendo a herança de sua avó, em igualdade de condições com seus tios, Sr. Pedro Augusto da Cunha Correa, Sra. Célia Benedita Correa Santos e Sr. Cecílio Jorge da Cunha Correa
.

Ocorre que
não foi juntado aos presentes autos nenhuma prova capaz de elucidar qual a extensão da herança que cabe ao recorrente, eis que não há nos autos nenhum documento que indique quais são os bens da herança e seus respectivos valores.

Apenas é possível extrair dos autos que fazem parte desta herança o apartamento n° 802 do Edifício Fontana D’Oro e o apartamento tipo B, n° 803 do Edifício Victória Manoella, os quais foram objeto de contrato de permuta, realizado pela avó do recorrente, Sra. Alfa da Cunha Corrêa, juntamente com a Sra. Cecília Correa, com a firma J. Cruz Engenharia LTDA (Num. 8520889 – Pág. 42/44).

Atente-se que, a Escritura Pública de Permuta, indica como segundas permutantes tanto a Sra. Alfa da Cunha Corrêa como a Sra. Cecília Correa, estabelecendo que os imóveis acima indicados ficaram com as duas, sem delimitar a proporção de cada imóvel caberia a cada uma delas. Diante disso, conclui-se que os imóveis em comento pertencem a Sra. Alfa da Cunha Corrêa e a Sra. Cecília Correa, a qual também faleceu conforme se vê da Certidão de Óbito de Id. Num. 8520889 – Pág. 15.

Resta evidente, portanto, que os imóveis em comento fazem parte de dois inventários, não somente da avó do recorrente, pelo o que observa-se que os direitos cedidos a vítima, sequer correspondem a 1⁄4 (um quarto) da totalidade dos imóveis acima indicados,
não sendo possível concluir, assim, se a extensão da quota atribuída ao recorrente e, cedida à vítima, é suficiente para reparar os danos causados
.

Não obstante a isso – e não se ignorando o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça –, evidencio que
me filio ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 98.658/PR, noticiado pelo Informativo n° 608 do STF, no sentido de que admitir a incidência do arrependimento posterior em hipótese de reparação parcial do dano
,
in verbis
:

“
A incidência do arrependimento posterior, contido no art. 16 do CP

(“Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços”)
prescinde da reparação total do dano e o balizamento, quanto à diminuição da pena decorrente da aplicação do instituto, está na extensão do ressarcimento, bem como na presteza com que ele ocorre
. Essa a conclusão prevalente da 1ª Turma que, diante do empate, deferiu habeas corpus impetrado em favor do paciente — condenado pela prática dos crimes capitulados nos artigos 6º e 16 da Lei 7.492/86 e no art. 168, § 1º, III, do CP —, para que o juízo de 1º grau verifique se estão preenchidos os requisitos necessários ao benefício e o aplique na proporção devida. A defesa sustentava a incidência da referida causa de diminuição, pois teria ocorrido a reparação parcial do dano e o disposto no art. 16 do CP não exigiria que ele fosse reparado em sua integralidade. Aduziu-se que a lei estabeleceria apenas a data limite do arrependimento — o recebimento da denúncia —, sem precisar o momento em que deva ocorrer. Além disso, afirmou-se que a norma aludiria à reparação do dano ou restituição da coisa, sem especificar sua extensão. Nesse aspecto, a gradação da diminuição da pena decorreria justamente da extensão do ressarcimento, combinada com o momento de sua ocorrência. Assim, se total e no mesmo dia dos fatos, a redução deveria ser a máxima de dois terços”. (STF. HC 98.658/PR. Rel. orig. Min. Carmem Lúcia. Rel. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio. 1ª Turma, noticiado no informativo 608) (
grifo nosso
).

Nessa linha de raciocínio, entendo que o arrependimento posterior é aplicável mesmo no caso de reparação parcial do dano pelo réu, devendo o percentual de diminuição da pena (um a dois terços) ser sopesado em razão da extensão da reparação ou do ressarcimento e da presteza com que ela ocorre.

Pois bem.

É
consabido que no processo penal vige a regra da repartição do ônus da prova, de tal modo que a prova cabe a quem alega, consoante se depreende do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

Deste modo, os argumentos defensivos devem, necessariamente, ser provados durante a instrução criminal e, no caso em apreço, é notório que a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a
extensão da herança cabível ao réu era suficiente à reparação do dano.

Isso porque, da análise dos autos,

observa-se que não há nenhum documento que indique quais são os bens da herança e seus respectivos valores, nem mesmo há nos autos a avaliação dos imóveis citados nos autos, pelo o que não restou demonstrado a extensão do ressarcimento cedido à vítima antes do recebimento da denúncia
.

Somado a isso, é evidente dos autos que o réu se nega a desocupar um dos imóveis objeto da herança, impossibilitando a venda dos bens e, consequentemente, a reparação do prejuízo da vítima, o que se extrai das próprias palavras do denunciado, na audiência de instrução e julgamento, quando da tentativa do juízo em firmar o Acordo de Não Persecução Penal ou a Suspenção Condicional do Processo (Num. 8520952 - Pág. 1 – 00:00:53).

Desta forma,
apesar de reconhecer,
in casu
, a
incidência da causa de diminuição de pena, referente ao arrependimento posterior, entendo que esta deve ser aplicada à fração mínima de 1/3 (um terço)
,
pelo o que, na terceira fase da dosimetria,
minoro a pena provisória alcançada pelo magistrado, para
1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Note-se que, em sentença, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária em favor da vítima de importância equivalente a 180 salários mínimos, que poderá ser deduzida do montante de eventual condenação do réu em ação de reparação civil eventualmente proposta pela ofendida.

A respeito da prestação pecuniária, é sabido que
o art. 55 do Código Penal não vincula a prestação pecuniária a mesma duração da pena privativa de liberdade, pelo o que o fato da pena privativa de liberdade ter sido reduzida por ocasião desta decisão não gera, consequentemente, a redução da prestação pecuniária
.

Isso porque,
a prestação pecuniária tem como finalidade reparar o dano causado pela prática delitiva, de modo que não se pode impor que seu valor guarde correspondência ou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
PROPORCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A pena restritiva de direitos não está vinculada a parâmetros estabelecidos para a pena privativa de liberdade, devendo guardar correspondência com a expressão do delito e a condição econômica do réu
.

2. A desconstituição das premissas fáticas acerca da capacidade econômica do réu demanda imprescindível reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.238/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe de 09/03/2020) (grifo nosso).

Com efeito, tendo por consideração que
não há

nos autos nenhum elemento concreto que justifique reduzir o montante da prestação pecuniária arbitrado pelo juízo ‘a quo’ na sentença, o qual se mostrou adequado e proporcional às particularidades do caso concreto
, mesmo porque o acusado recebeu a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da vítima (Id. Num. 8520887 – Pág. 27) e não devolveu.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para, tão somente, reconhecer a causa de diminuição da pena do arrependimento posterior, sem importar, contudo, em diminuição da pena restritiva de direito arbitrada pelo juízo ‘a quo’ (prestação pecuniária),
mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
26 de outubro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/10/2022